Tribunal: TJDFT
Processo: 0718926-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718926-46.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATIAS CARVALHO BARROSO, ANTONIA BARROSO SILVA, MARIA LUCINDA BARROSO RODRIGUES, RAIMUNDO EVERTON CARVALHO BARROSO, FLORIANO JOSE CARVALHO BARROSO, GUILHERMINO CARVALHO BARROSO, MUDESTINO CARVALHO BARROSO, SANDRA BARROSO SILVA, MONICA BARROSO FERREIRA DE OLIVEIRA, EDUARDO BARROSO SILVA, BENTA LETICIA BARROSO SILVA, PATRICIA BARROSO SILVA, FLAVIA BARROSO SILVA PARENTE, WASHINGTON BARROSO SILVA, RAIMUNDO BARROSO FERREIRA, MARIA DA PAZ BARROSO FERREIRA, ANTONIO MACIO BARROSO SILVA, HELENY RIBEIRO CARVALHO BARROSO, ARLISON CARVALHO BARROSO, SIMONE RIBEIRO CARVALHO BARROSO, LUIZA GOMES BARROSO, ALESSANDRA DE SOUSA BARROSO, WANESSA DE SOUSA BARROSO, KATIA GOMES BARROSO, KELLY REGINA GOMES BARROSO APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA BARROSO, ANDERSON CARVALHO BARROSO VIEIRA, RODRIGO CARVALHO BARROSO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator